Tribunal: TJMT
Processo: 1015327-95.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015327-95.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYARA CAROLINNE DE FRANCA SILVA - CPF: 027.647.731-61 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (REPRESENTANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- ADQUIRENTE INADIMPLENTE – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR –RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) EM FAVOR DA CONSTRUTORA/AGRAVADA- SÚMULA Nº 543 DO STJ - DANO MORAL - INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA- FIXAÇÃO- CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO- FIXAÇÃO MANTIDA- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação, sendo assim, ausente a comprovação do abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, indevida a indenização por danos morais.

3 - O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, é a redução da fixação de retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora, é a medida que se impõe.

4- Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos do mesmo dispositivo legal. Considerando a baixa complexidade da demanda e o tempo despendido na presente ação, merece manutenção o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, vez que fixado em valor adequado para a presente causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por MAYARA CAROLINNE DE FRANCA SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação onde figura como parte contrária BRDU SPE CUIABA 01 LTDA perante 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá da 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) o recurso de apelação deveria ser analisado pelo colegiado, devido a suposta complexidade da causa em questão; (ii) a decisão monocrática baseou-se tão somente na obrigatoriedade da apresentação do ônus da prova do art. 373 I do CPC; (iii) o relator não se manifestou na questão dos honorários advocatícios, visto que foi arbitrado de forma irrisória, devendo os mesmos ser fixado pelo valor da causa e não do proveito econômico.

Assim, pede seja exercido o Juízo de retratação e, não sendo acolhido, seja provido o presente recurso e por, consequência, dado provimento ao recurso de apelação (ID 5973032).

Contrarrazões da agravada (ID . 132334653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADQUIRENTE INADIMPLENTE – RESCISÃO POR CULPA DA COMPRADORA – RECUSA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO – NÃO COMPROVAÇÃO- ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa. 2-In casu, não houve a comprovação de qualquer conduta por parte da empresa/apelada que pudesse abalar a honra da Apelante, visto não haver qualquer prova nos autos capaz de formar um conjunto probatório da assertiva desta 3-Nesta hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a culpa da demandante pela rescisão do contrato, não havendo falar-se em reparação de danos materiais e morais.

Vistos.

Deflui-se dos autos, que a autora ora apelante, firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de um terreno com a empresa/apelada na data de 25/08/2014, tendo por objeto a aquisição de um terreno no bairro denominado Loteamento Residencial Mirante do Parque com área de 268,3 metros quadrados logradouro na Rua 07, frente 10,00Mfundo 10,01M lado direito 26,59M, lado esquerdo 27,07M, registrado no R. X da matrícula nº R.4§=83.377, perante o Registro de Imóveis da 2º Circunscrição de Cuiabá-MT, sob o valor de R$ 48.531,56 (quarenta e oito mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos).

A forma de pagamento acordada entre as partes previu o seu cumprimento em: SINAL: R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais), pagos no ato da assinatura do contrato, a título de sinal e princípio de pagamento, pelo que, assinado o contrato, a Requerida deu quitação com data de 02/09/2014; 04 (quatro) parcelas de entrada no valor de R$368,00 (trezentos e sessenta e oito reais), vencida e paga em 15/10/2014; 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais no valor de R$ 593,05 (quinhentos e noventa e três reais e cinco centavos), com inicio de pagamento 15/02/2015, sendo corrigidas pelo IGPM, desde a data da assinatura do contrato até o efetivo pagamento. Mais taxa de corretagem no valor R$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais).

A autora/apelante alega que efetuou o pagamento 12 parcelas mensais, juntamente com o valor de entrada e mais taxa de corretagem, o que perfaz um montante de R$ 6.576,69 (seis mil e quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Todavia, por motivos financeiros a autora solicitou o cancelamento do contrato, e devolução da quantia paga. O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a lide, para condenar à ré na devolução dos valores pagos a título da entrada (R$ 1.840,00), bem como das cinco parcelas de R$ 593,05 (R$ 2.965,25), deduzidos 25% a título de retenção e acrescidos de correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do desembolso de cada quantia até o respectivo pagamento, sendo que os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão, bem como, Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré, no caso a improcedência do pedido de dano moral, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da parte autora deixe de existir, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC.

Dessa decisão, a parte autora ora apelante insurge-se alegando que a empresa/apelada cometeu ato ilícito, e que reconheça o dano moral.

Pois bem, diante do cotejo dos autos e em consonância com o conteúdo fático-probatório, não vislumbro como prosperar a tese defendida pela apelante.

Como é cediço, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do artigo 373 do CPC.

Assim, sendo a questão aqui tratada uma relação de consumo, a autora/apelante cabe minimamente demonstrar os fatos, visto que inversão do ônus da prova não é absoluta, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.

Como dito, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Compulsando os autos, observo que a parte apelante embasa sua alegação tão somente ao fato de que a construtora apelada incorreu em ato ilícito, ao supostamente recusar à rescindir o contrato de compra e venda avençado entre as partes com a devida devolução dos valores pagos, que tal situação lhe causou desgaste emocional além do mero dissabor, visto que teve que acionar o judiciário, para revisar o contrato ora discutido, visto não ter obtido êxito administrativamente junto à Empresa apelada.

Diante de tal panorama, se existiu algum dissabor, tal situação foi provocada pela própria apelante, visto que diante da analise dos acontecimento descrito na exordial, não há como se estabelecer o nexo causal entre qualquer conduta da parte/apelada com o suposto evento danoso, motivo pelo qual a manutenção da sentença de piso é medida que se impõe.

Assim, as questões de direito e fáticas do caso concreto não levam a solução diversa daquela aplicada na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE SUPOSTAMENTE ENSEJOU À DEMISSÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71007598477, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018).

“AÇÃO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia”. (Ap 179377/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

AÇÃO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia. (Ap 179377/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

Portanto, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir da Empresa/apelada, que pudesse responsabiliza lo, por supostos ato ilícito passível de pagamento por danos morais, devendo, assim, ser mantida a sentença na forma em prolatada. Também não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto havendo a sucumbência de ambas as partes, deverá incidir o pagamento pro-rata das custas e honorários, conforme o art. 85, § 2º do CPC, com observância das condições da Apelada ser beneficiária da justiça gratuita. Com essas Considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 13% (treze por cento).

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.”

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões da apelação já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior.

Releva esclarecer que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “a declaração de nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)” (STJ, AgInt no REsp 1694390/SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), e, no caso, não houve mínima comprovação de prejuízo.

Quanto à irresignação a respeito do suposto dano moral indenizável sofrido pela agravante, vale frisar que as provas acostadas no presente processo não demonstram qualquer irregularidade na conduta da Construtora/Agravada. Muito pelo contrário, restou devidamente demonstrados que foi a própria autora ora agravante quem deu azo para a rescisão do contrato ora revisando.

Nesse sentido, quanto à reparação por danos morais, impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se devem atribuir indenização.

In casu, a inércia ou inaptidão da construtora agravada para rescindir de imediato o contrato, já que havia pedido expresso da agravante, indubitavelmente não foi suficiente para gerar na agravante lesões de ordem ética ou moral.

Para a configuração do dano moral, deve existir uma consequência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer dissabores da vida, como o que ocorreu na espécie.

Sendo assim, não vislumbrando a ocorrência de danos morais, tenho que a decisão monocrática deve ser mantida nesse ponto.

Quanto à irresignação no tocante a readequação da fixação dos honorários advocatícios, que entende a agravante ser arbitrados com base no valor da causa e não de acordo do proveito econômico obtido. Razão não lhe assiste.

Vale frisar, que o valor atribuído a causa é no importe de R$69.450,58 (sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), o que acarretaria uma verba honoraria de R$ 6.945,00 (seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) rateado entre as partes.

Nesse sentido, dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º, do mencionado dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

A respeito da fixação dos honorários, Pontes de Miranda elucida que:

"O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço)." (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4ª ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396).

Assim, considerando os parâmetros consignados pela referida legislação processual aliados à natureza da presente demanda e o trabalho do patrono da parte autora agravante, os honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, correspondente a 10% (dez por cento) e majorados pelo juízo ad quem sobre o valor do proveito econômico obtido pelo agravante, diante da baixa complexidade da demanda, com o tempo despendido e com o trabalho desenvolvido, de fato mostra-se condizente com as peculiaridades do caso, não podendo o Judiciário em casos tais, aplicar a letra da lei, sem se ater com a situação fática apresentada, pelo que fixados com base nos critérios objetivos estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO PERCENTUAL. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual tendo em conta o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou não havendo condenação, sobre o valor atualizado da causa - Circunstância dos autos em que a sentença estabeleceu quantia determinada; e se impõe reparo para fixar honorários percentuais sobre o valor da causaRECURSO PROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70084881283 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 29/01/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. DEFINIÇÃO. Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Embora não haja omissão ou contradição no v. acórdão, verifica-se a necessidade de registrar qual seja o proveito econômico obtido na ação de origem para fixação dos honorários advocatícios.” (TJ-DF 07172109020198070000 DF 0717210-90.2019.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO. - Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível o protesto de duplicata por indicação a partir de boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto, nota fiscal e comprovante de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços - Sendo acolhidos em parte os embargos à execução, o valor dos honorários advocatícios deverá ser calculado tendo-se por base de cálculo o proveito econômico obtido pelo embargante” (TJ-MG - AC: 10000210232757001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Quanto a irresignação da autora ora agravante, atinente à redução da porcentagem de retenção dos valores pagos em favor da Construtora/agravada, razão lhe assiste.

Isso porque, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas, por caracterizar vantagem exagerada do incorporador. Essa, aliás, a própria exegese do art. 53 do CDC.

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado”.

Logo, a promissária compradora do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, por sua simples iniciativa, hipótese que autoriza a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, em percentual variável entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE QUE NÃO IMPEDE A RESCISÃO – DIREITO DA REQUERIDA DE RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO – JULGADOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ).” (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019)”. (N.U 1000748-96.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 20% POR PARTE DA VENDEDORA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA IMOBILIÁRIA PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias. O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. No caso, é do promitente comprador a responsabilidade contratual pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel adquirido. (N.U 0001458-10.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Desse modo, razão assiste à autora/agravante quanto a dedução no valor das parcelas pagas na quantia correspondente a 10% (dez por cento) a título de despesas com a realização do empreendimento, mormente, por ser razoável e proporcional, nos termos da fundamentação e jurisprudências, acima citados.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de AGRAVO INTERNO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir a fixação de retenção no percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora, no mais, mantenho a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022